Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708409-78.2025.8.07.0000 Agravante : JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO Agravados : CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI-ME Processo de Origem : 0716538-46.2024.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO, em face da decisão de Id. 225851955, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716538-46.2024.8.07.0020, proposta por CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI-ME, ora agravado, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Verifico que tramita, por esta Segunda Turma Cível, o Agravo de Instrumento no 0711125-78.2025.8.07.0000, interposto por Josmar Silveira Ribeiro, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da execução em comento (no 0716538-46.2024.8.07.0020) proposta por Centro de Ensino Simetria Eireli – ME, rejeitou a alegação de incompetência territorial suscitada em exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, inclusive com a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD para a parte exequente. Conforme se observa no Id. 70302693 dos autos 0711125-78.2025.8.07.0000, esta Relatoria, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferiu o pedido de efeito suspensivo para reconhecer a incompetência do juízo de origem e determinar a remessa dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, local do domicílio do executado, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC. Consultando os autos originais, observo que os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 09/04/2025. Assim, considerando as circunstâncias elencadas, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente agravo por 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento de mérito do agravo de instrumento no 0711125-78.2025.8.07.0000. Procedido o julgamento citado alhures, a Secretaria da Segunda Turma deverá colacionar a estes autos o acórdão proferido e retornar à conclusão. Publique-se. Brasília 14 de abril de 2025. Renato Rodovalho Scussel Desembargador Relator